Tribunal: TJES
Processo: 5006518-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006518-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERUSA MARIA MERLIN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUDAS TADEU BOROTO MERLIN e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gerusa Maria Merlin de Oliveira contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta fazer jus ao benefício, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela agravante é suficiente para a concessão da justiça gratuita; (ii) determinar se há comprovação nos autos de elementos que justifiquem a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tem caráter relativo, não dispensando a apresentação de provas suficientes que comprovem a alegada incapacidade financeira.

Conforme o art. 99, § 2º, do CPC, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso não sejam apresentados elementos que comprovem os pressupostos legais, exigindo a comprovação do estado de hipossuficiência antes de indeferir o pleito.

Os documentos apresentados pela agravante, consistindo em declaração de hipossuficiência e histórico de créditos, não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira, sendo necessária a apresentação de comprovantes adicionais de despesas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que a presunção de pobreza é relativa, permitindo que o juiz exija comprovação efetiva da hipossuficiência (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da incapacidade financeira antes de conceder o benefício da justiça gratuita.

A insuficiência de provas concretas que demonstrem a incapacidade financeira justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022; TJES, AI 5011747-91.2022.8.08.0000, relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2023; TJES, AI 5004945-43.2023.8.08.0000, relª Desª Heloisa Cariello, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006518-19.2023.8.08.0000

AGV
TE
:

G
ERUSA MARIA MERLIN DE OLIVEIRA

AGV
DO
:
JUDAS TADEU BOROTO MERLIN E OUTROS

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERUSA MARIA MERLIN DE OLIVEIRA
e
m face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia,
que lhe indeferiu a benesse da justiça gratuita.

Nas suas razões, aduz
a
agravante, em síntese, que faz jus ao benefício,
pedindo pela reforma do

decisum
objurgado.

Pois bem.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil
prescreve que
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdad
eira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Consoante ao art. 99, em especial o § 2º, verifica-se que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, não implicando na concessão indiscriminada do benefício, que deve ser reservado àqueles que realmente necessitam.

De fato,
o
C. STJ já reconheceu a possibilidade do Magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência financeira quando não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do beneplácito, independentemente de impugnação da parte adversa, vejamos:

“
[...]2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Na concretude do caso,
observo que os documentos apresentados, a saber: declaração de hipossuficiência (ID

5285480
)

e
histórico de créditos (ID
5285479)
, não são suficientes para comprovar a alegação
de insuficiência arguida.

Observa-se, ademais, que não foram anexados nos autos nenhum comprovante de despesa
s
, como
conta de água, luz, etc, que poderiam i
nviabilizar o sustento
da apelante
e o de sua família.

É de se registrar que inexiste parâmetro legal para ser aferida a condição de miserabilidade da parte que ingressa com a demanda,
por isso é feita a análise das alegações com os documentos apresentado
s.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade.
2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (TJES; AI
5011747-91.2022.8.08.0000
;
Quarta
Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira;
Data: 21/09/2023
)
(Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
2. A parte Autora, após ser intimada para apresentar os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência financeira, se manteve inerte, de modo que não existe outra possibilidade a não ser o indeferimento do pleito. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AI 5004945-43.2023.8.08.0000 ;
Segunda
Câmara Cível; Relª Desª
Heloisa

Cariello
;
Data: 21/09/2023
)
(Grifei)

Diante dos argumentos apresentados,
considerando a inexistência de provas aptas a demonstrar a hipossuficiência da recorrente,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se
inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Prejudicado o agravo interno de
ID
5578240.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.